Tribunal: TJES
Processo: 0004495-85.2017.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004495-85.2017.8.08.0069
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: LUCAS ROSA RIBEIRO e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA PARA IMPRONÚNCIA DOS RÉUS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes como incursos no crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, CP), para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri. As defesas postulam a impronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito que justifiquem a manutenção da pronúncia e a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.
4. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procedem os pleitos de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
IV. DISPOSITIVO
5
. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, inciso IV, e art. 29; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RT 730/463; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 30.10.2019, pub. 04.11.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004495-85.2017.8.08.0069
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRENTE: LUCAS ROSA RIBEIRO, BERNADINO BRUGNHARA JUNIOR
Advogado(s) do reclamante: ANA LUISA DOS SANTOS LORDELO, ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tratam-se de
recursos em sentido estrito interpostos por
LUCAS ROSA RIBEIRO
e
BERNADINO BRUGNHARA JUNIOR
, em face da sentença prolatada pelo magistrado da Vara Criminal da Comarca de Marataízes (id 8831176)
.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...], no dia 8 de junho de 2017, na Rua Paulo Alves Pereira, em Barra de Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado
LUCAS ROSA RIBEIRO
, com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Lemílson dos Santos Machado, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 121, que, por sua sede e eficiência, foram a causa do óbito do ofendido.

Revelam os autos do sobredito Inquérito Policial que o acusado
BERNARDINO BRUGNHARA JÚNIOR
, em comunhão recíproca de desígnios com o denunciado
LUCAS ROSA RIBEIRO
, decorrente de prévio acordo, concorreu para o crime acima descrito, transportando o executor material do delito, em uma motocicleta, até o local mencionado e o auxiliando a fugir, além de ter fornecido a arma de fogo utilizada para a prática do delito.

Registram, ainda, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida pela ação insidiosa dos denunciados, que lhe impediu de esboçar uma melhor reação defensiva.

Assim agindo, o denunciado
LUCAS ROSA RIBEIRO
incorreu
no a
rt. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
e o denunciado
BERNARDINO BRUGNHARA JÚNIOR
incorreu
no a
rt. 121, § 2º, inciso IV, c/c
art. 29, ambos do Código Penal
, [...].

Pela prática delituosa acima descrita,
LUCAS ROSA RIBEIRO
e
BERNADINO BRUGNHARA JUNIOR
foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, a fim de serem submetidos a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença
da Vara
Criminal da Comarca de Marataízes
.

Em suas razões recursais, a defesa de
BERNADINO BRUGNHARA JUNIOR
requereu a sua impronúncia, sob a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação dele no crime em julgamento.

De igual modo, a defesa de
LUCAS ROSA RIBEIRO
postula a sua impronúncia, também
sob a alegação de
inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação dele no crime em julgamento.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade dos delitos descritos na exordial acusatória estão devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 06/07, do Auto de Apreensão de fl. 12, do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística e de Percussão de fls. 36/39, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 124/127 e da Certidão de Óbito de fl. 128, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 8831170), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, destaco que a testemunha preservada, perante a autoridade policial (fls. 42/43 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8831170), afirmou que no dia dos fatos, estava com a vítima, e que ela “
[...]
resolveu fazer um churrasco do lado de fora da casa; que em determinado momento entrou e escutou um barulho;
que correu pela porta que dava para outra rua e viu uma motocicleta passando com o carona com o capacete levantado; que neste momento reconheceu Lucas Rosa Ribeiro como ocupante do banco do carona
;
[...]
; que não sabe por que Lucas teria matado Missinho; que acha que matou a mando de alguém; que acha que Lucas e Missinho nem se falavam;
[...].
”.

J
á a testemunha Hudson Paz Teixeira, na fase inquisitorial
(
fl
s
.
4
5
/4
7

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8831170),
informou que o veículo encontrado na sua residência, e que no interior foram encontrados, além da arma utilizada para matar a vítima Lemílson dos Santos Machado,
02 (dois) carregadores, diversas munições e 01 (um) colete balístico, foi deixá-lo lá por
BERNADINO BRUGNHARA JUNIOR
.

D
isse, ainda, que
LUCAS ROSA RIBEIRO

também esteve na sua casa para mexer no referido automóvel, e que ele disse “
[...] QUE BERNARDINO DEIXOU ELE MEXER NO CARRO; [...].
”.

Ao ser ouvida em juízo
(
arquivo audiovisual incluso
no
link
acostado
à
fl.
212

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 8831170)
, a referida testemunha confirmou o teor das suas declarações.

Dessa feita, as provas supramencionadas demonstram a existência de fortes indícios da autoria e participação dos acusados
LUCAS ROSA RIBEIRO
e
BERNADINO BRUGNHARA JUNIOR
, ora recorrentes, pelo crime descrito na denúncia.

Assim, não obstante a negativa de autoria sustentada pelos recorrentes
LUCAS ROSA RIBEIRO
e
BERNADINO BRUGNHARA JUNIOR
, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pelas defesas dos mesmos.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes
LUCAS ROSA RIBEIRO
e
BERNADINO BRUGNHARA JUNIOR
, no sentido de que eles teriam praticado e/ou participado do crime apurado no presente caderno processual, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia dos acusados.

Portanto, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia dos réus pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos mesmos
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)